Tribunal: TJMT
Processo: 1046135-15.2021.8.11.0041
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1046135-15.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Promoção / Ascensão]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[LIZZIA KELLY FERRARO NOYA - CPF: 954.033.291-53 (EMBARGANTE), GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO), DÉBORA CRISTINA CUNHA - GERENTE DE ENQUADRAMENTO E PROGRESSÃO, DA COORDENADORIA DE APLICAÇÃO (EMBARGADO), ANA PAULA RODRIGUES DE OLIVEIRA -COORDENADORA DE APLICAÇÃO (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FRANCINI CORREA DA SILVA - CPF: 034.298.281-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

Processo civil. Embargos de declaração. Ausência de contradição. Inconformismo com a decisão.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou recurso de apelação em mandado de segurança, com pedido de posse e enquadramento de servidora pública conforme legislação específica.

II. Questão em discussão

2. A embargante aponta contradição no acórdão
, na parte em que reconheceu que a apelante/embargante foi intimada para exercer o direito a ampla defesa e contraditório, visto que a decisão que fora encaminhada à embargante se limitou a comunicá-la de que já havia sido tomado a decisão de reenquadramento de classe
.

III. Razões de decidir

3. Embargos de declaração não se destinam a reexame do mérito ou à correção de suposto erro de julgamento, sendo cabíveis apenas para esclarecimento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, o que não se configura no caso.

IV. Dispositivo e tese

4. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de mérito ou à revisão de entendimento adotado, sendo incabíveis na ausência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material."

___________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT - ED nº 0007504-48.2012.8.11.0004, Rel. Desª Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 24/01/2024.

R E L A T Ó R I O

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por LIZZIA KELLY FERRARO NOYA em face do acórdão proferido no recurso de apelação (ID 242393663).

Sustenta que o acórdão foi contraditório ao reconhecer que a apelante/embargante foi intimada para exercer o direito a ampla defesa e contraditório, visto que a decisão que fora encaminhada à embargante se limitou a comunicá-la de que já havia sido tomado a decisão de reenquadramento de classe.

Requer seja sanada a contradição apontada.

Contrarrazões do Estado de Mato Grosso pela rejeição dos aclaratórios (ID 246250150).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

Nos termos do art. 1022 do CPC, cabem embargos de declaração para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

O acórdão embargado foi publicado com a seguinte ementa:

RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – POSSE NO CARGO DE DELEGADO DE POLÍCIA NA VIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR N° 575/2016 – SERVIDOR ENQUADRADO INICIALMENTE DE ACORDO COM A REVOGADA LEI COMPLEMENTAR Nº 407/2010 – POSTERIOR ADEQUAÇÃO LEGAL – POSSIBILIDADE – AUTOTUTELA ADMINISTRATIVA – INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO – PRECEDENTES DO STJ – ASSEGURADO O DIREITO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA – VALIDADE DO ATO DE REENQUADRAMENTO FUNCIONAL – CONSTATAÇÃO – SEGURANÇA DENEGADA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que “o servidor público não possui direito adquirido a regime jurídico, tampouco a regime de vencimentos ou de proventos, sendo possível à Administração promover alterações na composição remuneratória e nos critérios de cálculo, como extinguir, reduzir ou criar vantagens ou gratificações, instituindo, inclusive, o subsídio, desde que não haja diminuição no valor nominal global percebido, em respeito ao princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos. [...] (AgInt no REsp n. 1.459.921/CE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 27/5/2024)”.

2. Verificado no caso concreto que a servidora tomou posse na vigência da Lei Complementar nº 575/2016, mas foi enquadrada inicialmente na forma prevista na revogada Lei Complementar n° 407/2010, afigura-se lícita a adequação legal promovida pela Administração Pública, no exercício do seu dever-poder de autotutela, não havendo falar-se em direito adquirido a que o cargo permaneça regido pela Lei Complementar revogada.

3. Demonstrado nos autos que a servidora foi notificada acerca do despacho que determinou as providências para que o enquadramento inicial do seu cargo fosse retificado, não há falar-se em ausência de oportunidade de exercer o contraditório e a ampla defesa.

A embargante aponta que o acórdão foi contraditório ao reconhecer que a apelante/embargante foi intimada para exercer o direito a ampla defesa e contraditório, visto que a decisão que fora encaminhada à embargante se limitou a comunicá-la de que já havia sido tomado a decisão de reenquadramento de classe.

Entretanto, não há contradição, mas sim inconformismo da embargante acerca do entendimento contido no voto condutor do acórdão, de que a apelante/embargante teve oportunidade de exercer o seu direito ao contraditório e à ampla defesa, quando o Coordenador de Gestão de Pessoas da Polícia Judiciária Civil proferiu o despacho nº 283/2020, determinando a adoção de providências para as adequações legais, bem como a notificação da apelante/embargante para ciência desse despacho, o que foi procedido por intermédio do e-mail da impetrante, cuja mensagem foi lida no dia 01/12/2020.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO NÃO VERIFICADA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSOS DESPROVIDOS.

Os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando ao reexame de questões já apreciadas e nem para eventual correção de erro de julgamento.

(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 0007504-48.2012.8.11.0004, Relator: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 24/01/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/01/2024)”

Logo, verificado que os embargos de declaração têm nítido propósito de reexaminar as questões já apreciadas, a sua rejeição é medida impositiva.

Diante do exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024